Tribunal: STF
Processo: RE 74543
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
- Imposto de Renda. Declaração em separado dos cônjures. Exercício de 1953 e 1955.
- Era possível, à época das declarações, a sua apresentação em separado pelos cônjuges, em relação aos rendimentos do trabalho. 
- Embargos de divergência conhecidos e rejeitados.